Tribunal: TJES
Processo: 5001218-77.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-77.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
, em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Em síntese, alega a parte autora ser correntista da instituição demandada e que após ter seu crédito negado, foi surpreendido pela informação de que "seu nome constava no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN), como responsável por uma dívida no valor de R$ 21.932, 00 (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais), junto ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A". E ainda, "procurou o gerente do Banco do Banestes S/A na agência da cidade de Mimoso do Sul-ES, por ser o local que possui conta corrente por mais de 20 (vinte) anos para esclarecer o débito em aberto, sendo- lhe informado que buscaria averiguar o que se tratava, contudo, quedou-se inerte até a presente data", motivo ensejador do pleito de urgência.

Por tais fatos, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de compensação moral, além da exclusão definitiva do cadastro noticiado.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para: a) condenar a empresa ré a promover o cancelamento definitivo junto cadastro do SISBACEN/SCR, relativamente ao contrato/cobrança objeto da ação, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente à dívida questionada; e, c) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.
(...)

Em sede recursal, AMBAS AS PARTES apresentaram recursos, pela parte RÉ requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, pelo AUTOR este requereu a majoração do
quantum
indenizatório.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
De se dizer ainda, que o banco não esclarece satisfatoriamente a origem do efetivo montante reputado como ilegítimo, bem como a alegação de que não foi prestado o devido suporte ainda na esfera administrativa, sinalizando um quadro de falha no dever de informar. A par dessa ideia, revela-se delineado o ato ilícito, tendo em vista que a existência de débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência do estado de inadimplência não se presume, há de ser comprovado.

(...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Impende salientar que o valor da indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa e, sim, representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, mostra-se adequado o valor do dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a ausência de demonstração de maiores repercussões no caso dos autos, tendo em vista que, conforme adiantado, ainda que a anotação desvele natureza restritiva, seus reflexos, assim como a constrição interna bancária, não irradia os mesmos feixes de uma solicitação em bancos de negativação como Serasa e SPC. Há de ser empreendida uma análise casuística pontual. (...)”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, não merece prosperar a irresignação autoral. Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se ao quantum indenizatório arbitrado. Nesta linha, tenho que não merece prosperar o pedido recursal, eis que o valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, bem como a extensão do dano, o valor arbitrado está em consonância com o praticado por este E. Tribunal, evitando-se assim o incentivo à perquirição de condenações vultuosas e enriquecimento sem justa causa.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação
ex vi legis
. Suspendo a exigibilidade de tais montantes em face da parte autora, eis que beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)